Tribunal: TJMT
Processo: 1032034-91.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032034-91.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DE CREDORES E DA MASSA, ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DRA
.
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GLEICY KELLEN CLAUDINO DA SILVA PANIAGO - CPF: 986.615.151-49 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GIULIA OTTANI GONCALVES - CPF: 433.546.808-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO CONFIGURADA. ART. 272, §5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, ajuizada por Monte Alegre Agrícola Ltda. e outros, a qual deferiu o pedido das Recuperandas para liberar o imóvel de matrícula nº 54.406, dado em garantia hipotecária à Agravante, e autorizou a oneração do bem para obtenção de financiamento, sem prévia intimação da Agravante, do Administrador Judicial ou do Ministério Público, sendo que a Agravante alegou também nulidade de intimação por publicação em nome de antigos procuradores, apesar de petição nos autos requerendo intimação em nome dos novos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que deferiu a liberação de imóvel objeto de garantia hipotecária sem prévia intimação da credora hipotecária, do Administrador Judicial e do Ministério Público, configurando decisão surpresa; e (
ii
) estabelecer se há nulidade da intimação da Agravante, em razão de publicação dirigida a advogados diversos daqueles indicados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que autoriza a supressão ou substituição de garantia real em processo de recuperação judicial, sem prévia manifestação do credor titular, do Administrador Judicial e do Ministério Público, afronta o contraditório, a ampla defesa e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

4. A intimação dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos viola o art. 272, § 5º, do CPC/2015, importando nulidade do ato processual.

5. O crédito da Agravante, no valor de R$ 26.249.552,22, é relevante e sua garantia hipotecária não pode ser liberada sem sua expressa anuência, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que autoriza a supressão ou substituição de garantia real no processo de recuperação judicial, sem prévia intimação do credor titular, do Administrador Judicial e do Ministério Público, viola o contraditório, a ampla defesa e configura decisão surpresa.

2. A intimação realizada em nome de advogados diversos daqueles indicados expressamente nos autos enseja nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015.

3. A liberação ou substituição de garantia real no âmbito da recuperação judicial exige a anuência expressa do credor titular, consoante o disposto no art. 50, § 1º, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n° 0008807-53.2019.8.11.0004, ajuizada por
MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA
e
OUTROS
.

A Agravante alega que seu crédito (R$ 26.249.552,22) foi originalmente listado na recuperação origem como em favor do Banco do Brasil, arrolado na Classe II – Garantia Real, sendo a Recorrente atual detentora do crédito em razão de operações de cessão de crédito já informadas no processo de primeiro grau.

Aduz que é titular de garantia hipotecária constituída sobre os imóveis de matrículas nº 54.419 e nº 54.406, ambos registrados perante o Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Afirma que a decisão agravada deferiu o pedido das Recorridas para liberar o imóvel registrado sob a matrícula n. 54.406, dado em garantia à Agravante, e autorizou a oneração do bem para obtenção de financiamento destinado a subsidiar as atividades do Grupo em recuperação judicial.

Sustenta que a decisão agravada foi contrária ao entendimento emanado por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000, o qual destacou que a garantia hipotecária em comento não pode ser liberada sem expressa anuência da Agravante, em pese a existência de recurso especial das Recuperandas pendente de análise.

Argumenta que a decisão é nula porque não intimou anteriormente a Recorrente e tampouco o administrador judicial para se manifestar acerca do pedido de liberação da garantia, o que caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa, e desrespeita os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Explana também há nulidade de intimação da Agravante uma vez que em 17/08/2022 peticionou nos autos de primeiro grau que as publicações processuais fossem direcionadas aos novos advogados da Recorrente, o que não foi observado pela Secretaria do Juízo, por isso não foi intimada da decisão que liberou a hipoteca.

Diante isso, requer:

(i) a URGENTE concessão da tutela antecipada recursal, inaudita altera
pars
, para que seja declarada (
i.a
) a nulidade da r. decisão - proferida em 13/09/2024 nos autos da recuperação judicial origem - que deferiu o pedido do Grupo Monte Alegre de liberação do imóvel de matrícula nº 54.406 dado em garantia hipotecária à Travessia e autorizou a oneração do referido imóvel, (
i.b
) subsidiariamente, seja declarada a nulidade da intimação da Travessia referente a r. decisão proferida em 13/09/2024, conforme art. 272, § 5º, do CPC; (
ii
) o provimento deste agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada a fim de declarar a nulidade da r. decisão proferida em 13/09/2024 ou, subsidiariamente, declarar a nulidade da intimação da Travessia referente a r. decisão proferida em 13/09/2024; e (
iii
) a intimação das Agravadas para, querendo, responder ao recurso.

O pedido de liminar foi deferido (id. 251871655).

Em sede de Contrarrazões (id. id. 256593179) os Agravados pugnam pela inadmissão do Recurso, ante a preclusão operada e a intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

De início, em relação às alegações de preclusão e intempestividade do Recurso suscitadas pela Agravada, como se confundem com o mérito, passo a análise das questões meritórias.

A Agravante objetiva à declaração de nulidade da decisão recorrida, ante a ausência de intimação da Agravante acerca da decisão proferida em 13/09/2024 que deferiu a liberação do imóvel dado em garantia hipotecária (mat. 54.406 – id. 168775032) e autorizou a oneração do bem. Subsidiariamente, a nulidade da intimação da Recorrente em relação à referida decisão.

Conforme se observa das razões recursais, bem como salientado em sede de antecipação de tutela (id. 251871655), o presente recurso não foi manejado diretamente da decisão que deferiu a liberação da garantia hipotecária, proferida na origem em 13/09/2024 (id. 168775032), mas sim da decisão posterior, prolatada em 05/11/2024 (id. 174580965).

A Agravante alega que houve nulidade em sua intimação acerca da decisão que liberou a garantia hipotecária, pois teria sido vinculada aos antigos advogados e não aos seus atuais patronos, os quais não teriam sido cadastrados no processo pela secretaria do juízo.

Compulsando os autos de primeiro grau, verifica-se que a Recorrente peticionou em 17/08/2022 (id. 92705792), apresentando pedido de tutela de urgência acerca de eventual deliberação a ser tomada na Assembleia de Credores, bem como, requereu que as publicações relacionadas ao feito fossem direcionadas aos advogados Fabio Pedro
Alem
e Luciano
Velasque
Rocha.

Entretanto, apesar de ter peticionado nos autos,
a Recorrente
não cadastrou
seus novos advogados junto ao sistema PJE
, razão pela qual as intimações posteriores não foram a eles direcionadas.

Nesse ponto, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretende atuar, utilizando-se da ferramenta adequada, nos termos do artigo 21 da Resolução 03/2018 TJ-MT/TP, vejamos:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Ainda que assim não fosse, embora as intimações posteriores, em tese, terem sido feitas em nome dos antigos advogados da Recorrente, vislumbra-se que esta peticionou em 17/04/2023 informando a interposição do Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000,
todavia em nenhum
momento se insurgiu ante o fato de que não estava sendo intimada das decisões judiciais seguintes à constituição dos novos causídicos.

Somente em 04/11/2024 (id. 174449630), ou seja, mais de dois anos após a mudança de seus advogados e quase dois meses depois da decisão que liberou a garantia ter sido prolatada, a parte Agravante se manifestou na origem suscitando a nulidade do
decisum
.

Logo, sendo incumbência do advogado proceder à sua habilitação no processo, não pode a Agravante invocar eventual nulidade em seu benefício justamente pela ausência de sua intimação, a qual
esta
mesmo não providenciou.

Registra-se que incabível a aplicação do §2° do artigo 21 da aludida normativa, haja vista que se trata de hipótese excepcional, os autos de origem não estão em segredo de justiça, não havia qualquer óbice para que a Recorrente cadastrasse os seus patronos, não podendo tal incumbência ser atribuída à secretaria do juízo, ainda mais levando em consideração um processo de Recuperação Judicial no qual há uma quantidade expressiva de partes e advogados.

Diante desse contexto, não há que se falar em nulidade da intimação da Agravante referente à decisão de id. 168775032 (que deferiu a liberação da garantia).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO –
HABILITAÇÃO/CADASTRAMENTO DE ADVOGADO NO PJE – ART. 21 DA RESOLUÇÃO Nº 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO DO TJ/MT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno do TJ/MT, cabe ao próprio advogado se habilitar/cadastrar em todos os processos que pretende atuar, mediante ferramenta adequada. Assim, não há se falar em nulidade nos autos, tampouco cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.
2. No caso, a executada não se conforma quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, contudo, a via de impugnação ao cumprimento de sentença não é adequada para discutir os termos da condenação. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal, uma vez que a parte executada não arguiu suas insurgências no momento oportuno pela via adequada, não sendo possível a alteração dos dispositivos da condenação que se encontram protegidos pela coisa julgada. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1028852-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024).
(Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PLEITO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE SEUS PATRONOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO DE PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Cabe a parte alegar a suposta nulidade da intimação na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Outrossim, considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no sistema PJE ao ingressar no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação por falta de habilitação. Suscitar a ocorrência de nulidade processual tardiamente nos autos, como forma de forçar seu retorno à fase inicial, traduz-se em nulidade de algibeira, procedimento obstado pela jurisprudência.

(N.U 1025948-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).
(
Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...). III. Razões de decidir
A ausência de intimação válida não configura nulidade quando a parte interessada não promove sua habilitação no sistema
PJe
, conforme dispõe o art. 21 da Resolução TJMT n. 03/2018, sendo ônus do próprio advogado o correto cadastramento e solicitação de habilitação.
(...). IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não há nulidade dos atos processuais em processo eletrônico quando a parte não comprova sua habilitação no sistema, nos termos da Resolução TJMT n. 03/2018.
(...).
(N.U 0000073-45.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025).
(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL NO SISTEMA PJE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) possui regulamentação específica que impõe ao advogado a obrigação de solicitar formalmente sua habilitação nos autos de cada processo em que deseja atuar, conforme artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno.
4.
No caso concreto, não houve
comprovação de que o advogado da agravante tenha promovido sua habilitação formal no sistema
PJe
, caracterizando descumprimento das normas processuais aplicáveis.

5. A jurisprudência pacífica reconhece que a omissão do advogado em promover sua habilitação formal nos autos constitui negligência processual, afastando eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Precedentes indicam que a ausência de habilitação no sistema
PJe
é responsabilidade exclusiva do advogado e impede a alegação de nulidade.
6. Não há que se falar em nulidade processual quando a própria parte contribuiu para a suposta irregularidade, sendo incabível que a parte utilize a sua conduta negligente como fundamento para benefício próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do advogado, quando decorrente de sua omissão em promover a habilitação formal no sistema
PJe
, não enseja nulidade processual. 2. Compete ao advogado zelar pela regularidade de sua representação, realizando os atos formais exigidos para sua habilitação no sistema judicial eletrônico. 3. Não há nulidade processual quando eventual irregularidade decorre de desídia da parte que deu causa ao vício. (...).
(N.U 1033944-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 21 RESOLUÇÃO TJ/MT 2018 – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO DE BENS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o artigo 21 da
resolucao
TJ/MT de 2018 - “Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado devera proceder a habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação
”.
Questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela preclusão
consumativa
, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no
AgInt
no
AREsp
1527911/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020,
DJe
12/02/2020.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010785420198110037,
Relator.:
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Inclusive, em julgamento recente, a 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal entendeu no mesmo sentido em controvérsia semelhante, sendo que esta Relatora participou posteriormente, em sessão datada do dia 03/06/2025, do julgamento dos embargos de declaração que mantiveram o voto integralmente, cita-se o primeiro julgado:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA PRÓPRIA HABILITAÇÃO NO PJE. CONFIGURAÇÃO DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
.
Agravo de Instrumento interposto por Transportadora Guanabara Ltda. e Algodoeira Guanabara Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que decretou a falência das agravantes, com fundamento no art. 94, III, "g", da Lei 11.101/2005, ante o descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial. II. Questão em discussão
.
2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade da intimação por suposta ausência de habilitação dos advogados no sistema
PJe
;

(
ii
) analisar se o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial justifica a convolação em falência. III. Razões de decidir
3. No âmbito do
PJe
, cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no processo, nos termos do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, inexistindo dever do cartório em promover tal cadastramento. Dessa forma, não há nulidade da intimação.
(...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. No Processo Judicial Eletrônico –
PJe
, a habilitação do advogado nos
autos é de sua exclusiva responsabilidade, sendo válida a intimação realizada em nome dos patronos constantes na causa.
2. O descumprimento das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, independentemente do prazo bienal de fiscalização, autoriza a convolação da recuperação judicial em falência." (...).
(N.U 1034547-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025). (Destaquei).

Por consequência,
resta preclusa
a análise do pedido de reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a liberação da garantia do imóvel e autorizou a oneração do bem (id. 168775032 – processo de origem).

Nesse ponto, o artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Do mesmo
modo,
o artigo 223 do aludido Código prevê que
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

Acrescenta-se que o simples fato de a parte Agravante ter peticionado em 04/11/2024, manejando um pedido de tutela de urgência ao juízo
a quo
(id. 174449630)
não tem o condão de reabrir o prazo recursal para interposição de recurso em face da decisão prolatada anteriormente.

A teor da jurisprudência deste Tribunal
“a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda
exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão
consumativa
). Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão”
(N.U 1015295-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023).

Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e
consumativa
, uma vez que a parte Recorrente não arguiu suas insurgências no momento oportuno, não cabendo a esta Câmara adentrar a apreciação do mérito da decisão de id. 168775032 (autos de origem),
o que impõe o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

Os advogados poderão fazer sustentação oral na próxima sessão de julgamento.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE
J
U
L
G
A
M
E
N
T
O
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
25/06/2025
, em que a ilustre Relatora
Dra. TATIANE COLOMBO
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular que, nos autos da
Recuperação Judicial nº 0008807-53.2019.8.11.0004
,
deferiu
o pedido do agravado, para liberar o bem dado em garantia, referente ao imóvel de matrícula nº 54.406, registrado perante o Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, bem como autorizou a oneração do bem para obtenção de financiamento destinado a subsidiar as atividades do Grupo em recuperação judicial.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A 2ª Vogal - eminente
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
– aguarda o pedido de vista.

Verifica-se dos autos originários que, em
20/08/2019
, foi deferida a recuperação judicial do
GRUPO MONTE ALEGRE
, sendo o crédito da
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
, que originalmente foi listado em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 26.249.552,22 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), classificado na Classe II – Garantia Real.

Acresce ser titular de garantia hipotecária do imóvel objeto da matrícula nº 54.419 do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças e do imóvel objeto da Matrícula nº 54.406 do mesmo Cartório.

Relata que apresentou objeção ao plano de recuperação judicial originariamente apresentado pelos agravados em
21/10/2019
, em razão de alegadas abusividades e ilegalidades, especialmente em relação às “Cláusulas 4.2.2.3 e 4.2.2.4, do PRJ, uma vez que estabeleciam que o Grupo Monte Alegre estaria liberado a alienar quaisquer dos ativos listados no Laudo de Avaliação, sem prévia aprovação dos credores detentores das garantias”.

Contudo, noticia que o plano de recuperação judicial foi aprovado porém, a agravante votou contrariamente à aprovação do plano de recuperação judicial, em virtude das supostas ilegalidades apontadas, tendo, ainda, o Ministério Público emitido parecer pela aprovação do plano, apresentando, entretanto, ressalvas no que diz à supressão das garantias e fianças, bem como das extinções de ações e execuções, para que somente tivessem eficácia em relação aos que anuírem expressamente; além da necessidade de autorização judicial prévia à oneração e alienação.

Não obstante, ressalta que o Juízo
a quo
homologou o mencionado plano sem quaisquer ressalvas, concedendo a Recuperação Judicial aos agravados, pelo que a agravante interpôs o
Agravo de Instrumento nº 1008838-29.2023.8.11.0000
que, segundo consta, foi
provido
por este Tribunal,
“especialmente para ressaltar que a garantia hipotecária em comento não pode ser liberada sem expressa anuência da Travessia”
, sendo interposto, pelos agravados, Recurso Especial, admitido sem efeito suspensivo.

Por outro lado, aduz a agravante: “
Entretanto, mesmo após este
Eg
. TJ/MT declarar expressamente que a garantias da Travessia
não podem ser liberadas sem sua anuência
, o MM. Juízo a quo deferiu o pedido das Agravadas – formulado nos autos de origem (
Doc. 6
) – para liberar o imóvel registrado sob a matrícula nº 54.406 perante o Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, dado em garantia hipotecária à Travessia, bem como autorizou a oneração do imóvel para “obtenção de novo financiamento destinado a subsidiar as atividades do Grupo em Recuperação Judicial”
(ID. 168775032 –
Doc. 7
)

Adiante, declara ainda que não foi oportunizado à agravante TRAVESSIA se manifestar sobre o pedido de liberação da garantia hipotecária em questão, inclusive, sequer foi intimado do ato, tornando a decisão nula de pleno direito.

Enfatiza também que a intimação da decisão que liberou a hipoteca foi feita em nome de seus antigos advogados, apesar de ter apresentado manifestação em
17/08/2022
requerendo que todas as publicações fossem realizadas em nome dos advogados
FABIO PEDRO ALEM
e
LUCIANO VELASQUE ROCHA
.

No mais, defende a nulidade da r. decisão proferida em
13/09/2024
nos autos da recuperação judicial origem, sob o argumento de que a manutenção da liberação da garantia hipotecária da agravante mostra-se em flagrante conflito com o v. acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 1008838-29.2023.8.11.0000, bem como os dispositivos legais constantes da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, pugna pela declaração de nulidade da r. decisão - proferida em
13/09/2024
nos autos da recuperação judicial origem - que deferiu o pedido do Grupo Monte Alegre de liberação do imóvel de matrícula nº 54.406 dado em garantia hipotecária à TRAVESSIA e autorizou a oneração do referido imóvel ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade da intimação da TRAVESSIA referente à r. decisão proferida em
13/09/2024
, conforme art. 272, § 5º, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia central reside na análise da regularidade da intimação da agravante acerca da decisão que liberou a garantia hipotecária que possuía sobre o imóvel de matrícula n. 54406 do CRI de Barra do Garças-MT e, por conseguinte, da própria decisão que determinou tal liberação em contrariedade ao que foi decidido anteriormente por esta colenda Câmara.

Peço máxima vênia à douta relatora para divergir de seu voto.

Isto porque, o
artigo 272, § 5º, do CPC
/15 estabelece expressamente que:
"
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
."

No caso em tela, verifica-se do
ID nº 92705792
, que a agravante apresentou, em
17/08/2022
, manifestação requerendo
expressamente
que todas as publicações relacionadas ao processo de recuperação judicial fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados
FABIO PEDRO ALEM
e
LUCIANO VELASQUE ROCHA
, inclusive a petição foi acompanhada de procuração e substabelecimento, formalizando a transferência dos poderes de representação processual.

Muito embora o juízo singular tenha fundamentado sua decisão com base no
artigo 21 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018
, que dispõe ser dever do advogado promover sua habilitação no sistema
PJe
, tal norma administrativa não pode se sobrepor à disposição expressa do Código de Processo Civil, que é norma federal hierarquicamente superior.

É certo que a
Resolução TJMT/TP nº 03/2018
, em seu
art. 21, § 2º
, prevê que "
o peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo".
Contudo, tal regra procedimental não pode afastar a aplicação do
art. 272, § 5º, do CPC
/15, que impõe a nulidade da intimação quando desatendido pedido expresso de publicação em nome de determinados advogados.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inobservância de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinados advogados acarreta a nulidade do ato, com a necessária devolução do prazo processual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015,
art
. 272, § 5º)" (
AgInt
no REsp n. 1.795.060/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 272, § 5º, DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no art. 272, § 5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica nulidade' (
AgInt
no
AREsp
1.250.342/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019). 2. Agravo interno provido para anular a intimação do acórdão recorrido e devolver o prazo recursal."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1665648/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2020,
DJe
17/12/2020)

Ainda, de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO CREDOR ORIGINARIO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (
AgInt
no REsp n. 1 .795.060/SP).Se a parte requerente informou a cessão de crédito, bem como requereu expressamente a intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada em nome dos advogados do credor originário, há de ser reconhecida a nulidade absoluta da intimação e dos atos subsequentes.-“
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10223395020238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART.
272
,
§ 5º
, DO
CPC/15
– INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento do STJ é no sentido de que “havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”. (
AgInt no REsp nº 1.795.060/SP
). Se a empresa executada, de fato, tinha pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art.
272
,
§ 5º
, do
CPC/15
.”-

(TJ-MT -
AI: 10189453520238110000
, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Outrossim, diante da expressa previsão legal de nulidade, não se pode aplicar a regra do art. 283 do CPC/15, que impediria a parte de alegar nulidade a que tenha dado causa – até porque, o pedido de publicação exclusiva em nome de determinados advogados é um direito expressamente assegurado pela lei processual, cuja inobservância implica nulidade. Além disso, a parte não "dá causa" à nulidade quando exerce regularmente um direito processual.

Por fim, vale salientar que o aresto de minha lavra, colacionada no voto da nobre relatora, trata-se de questão distinta, uma vez que naquela hipótese
não havia discussão sobre pedido expresso de intimação em nome do advogado, prevista no artigo
272
,
§ 5º
, do
CPC/15
.

Ante o exposto, peço mais uma vez máxima vênia à douta relatora para dividir de seu voto, para
dar provimento ao recurso
, a fim de reconhecer a nulidade da intimação da decisão, por flagrante violação ao art. 272, § 5º, do CPC, diante do desatendimento ao pedido expresso de publicação em nome de advogados específicos.

Diante da nulidade da decisão recorrida, os autos devem retornar à origem para que, após a regular intimação da agravante, do Administrador Judicial e do Ministério Público para manifestação sobre o pedido formulado pelas recuperandas, seja proferida nova decisão.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

A Agravante objetiva à declaração de nulidade da decisão recorrida, ante a ausência de intimação da Agravante acerca da decisão proferida em 13/09/2024 que deferiu a liberação do imóvel dado em garantia hipotecária (mat. 54.406 – id. 168775032) e autorizou a oneração do bem. Subsidiariamente, a nulidade da intimação da Recorrente em relação à referida decisão.

Alega que houve nulidade em sua intimação acerca da decisão que liberou a garantia hipotecária, pois teria sido vinculada aos antigos advogados e não aos seus atuais patronos, os quais não teriam sido cadastrados no processo pela secretaria do juízo.

Compulsando os autos de primeiro grau, verifica-se que a Recorrente peticionou em
17/08/2022
(id. 92705792), apresentando pedido de tutela de urgência acerca de eventual deliberação a ser tomada na Assembleia de Credores, bem como, requereu que as publicações relacionadas ao feito fossem direcionadas aos advogados Fabio Pedro
Alem
e Luciano
Velasque
Rocha.

Observa-se também que o juízo
a quo
em 13/09/2024 (id. 168775032),
mesmo sem dar ciência prévia ao Administrador Judicial ou ao Ministério Público, e sem intimar a Credora agravante
, deferiu a liberação da garantia hipotecária existente registrada no imóvel de matrícula 54.406 do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT e autorizou a oneração do bem para obtenção de financiamento pelos Recuperandos.

Conforme bem pontuado pela eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, a intimação da decisão que liberou a hipoteca foi publicada em nome dos antigos procuradores da Agravante, quando havia pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome dos atuais advogados.

Tal falha explicita a nulidade suscitada, pois nos termos do artigo 272, § 5º, do CPC/2015
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato, nos termos artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil (
EAREsp
1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020,
DJe
de 09/03/2021).

Além disso, ressalta-se que a decisão que liberou a garantia hipotecária foi proferida sem prévia manifestação da Credora recorrente, do Ministério Público e do Administrador Judicial, contrariando princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como disposições específicas da Lei nº 11.101/2005.

Registra-se que o crédito de titularidade da Recorrente é expressivo (R$ 26.249.552,22) e, ao apreciar uma situação em que importe em supressão ou substituição da garantia, deve o magistrado atentar-se para à necessidade de intimação prévia da Credora, especialmente diante da previsão do artigo 50, §1° da Lei 11.101/05 no sentido que:

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

Da mesma forma, essa situação apenas reforça que a mencionada decisão foi prolatada de modo surpresa, o que é vedado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, pois foi proferida sem oportunizar manifestação sobre pedido que diretamente atinge o direito real de garantia.

Importante pontuar que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000 (envolvendo as partes), se posicionou no sentido de que
“Não há se falar na possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e
nem de supressão das garantias
, pois estes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos”
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso reconhecendo a
nulidade da decisão proferida nos autos de origem em 13/09/2024
, devendo os autos retornar ao primeiro grau para, após regular intimação da Agravante, do Administrador Judicial e do Ministério Público, seja proferida nova decisão, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Ac
ompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025